Tribunal: TJMT
Processo: 1011327-73.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011327-73.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), EMILE GUIMARAES AZEVEDO - CPF: 059.561.381-06 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (IMPETRANTE), EVANDRO PEREIRA DE ABREU - CPF: 044.784.301-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – GENITORA DE FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE – MERA ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA PELOS CUIDADOS NÃO DEMONSTRADA – SUPOSTO ELO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – INDEFERIMENTO JUSTIFICADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Mostra-se indevida a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP, quando não comprovado que a encarcerada é a única responsável pelos cuidados do filho menor de 12 anos de idade, o qual está residindo com o genitor, bem ainda, quando esta é flagrada na posse de elevada quantidade de droga que, possivelmente, pertencia à facção criminosa denominada Comando Vermelho.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Emile Guimarães Azevedo
, apontando como autoridade coatora o juiz da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT.

O impetrante relata que a paciente foi presa em flagrante delito na data de 2.6.2022, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade, cuja segregação foi convertida em preventiva.

Aduz que, na origem, requereu a concessão da prisão domiciliar, por ser a paciente mãe de uma criança de 2 anos de idade, mas teve o pleito negado.

Assevera que a paciente é a única responsável pelos cuidados do filho, uma vez que o genitor do infante reside na zona rural e passa apenas breves períodos em sua companhia.

Invoca, no caso, a aplicação do
habeas corpus
coletivo paradigma n. 143.641/SP, que concluiu que a norma processual do art. 318, V, do CPP, deve ser concedida a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, relacionadas naquele
writ
, bem ainda todas as outras em idêntica condição no território nacional.

Pede, com essas considerações, liminarmente e no mérito, a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar.

Juntou documentos – Id. 131281177 a 131281180.

A liminar foi indeferida – Id. 131386660.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id. 131838664.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id. 133108175.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da ação constitucional.

No caso, busca-se o direito à prisão domiciliar por ser a paciente mãe de criança menor de 12 anos de idade.

Sem razão, contudo
.

Sobre a prisão domiciliar das mães, dispõe o art. 318, complementado pelos arts. 318-A, 318-B e 319, do CPP:

“Art. 318.

Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV – gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Parágrafo único.

Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.

Art. 318-A.

A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B.

A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.

A decisão objurgada apresentou fundamentação válida para indeferir o pedido. Veja-se:

“(...) Em relação ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, formulado pela defesa de Emile, tem-se que o artigo 318, do CPP, estabelece que poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. O Supremo Tribunal Federal, em 20/2/2018, no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143641, determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes. No caso em tela, a suspeita durante a entrevista relatou que o seu filho menor de 12 anos está sob os cuidados de seu genitor, o qual reside na zona rural. Diante disso, considerando que a indiciada não é a única responsável pelos cuidados de seu filho menor, o indeferimento do pedido é medida que se impõe (...)”
– Id.

86611288, p. 3.

De fato, embora seja mãe de criança menor de 12 anos, conforme consignado no decreto prisional, a própria paciente por ocasião da audiência de custódia – Id. 86649290 (mídias) declarou não ser a única responsável pelos cuidados da criança, mas também o genitor desta, com o qual inclusive o menor se encontrava no momento da prisão da pretensa beneficiária, já que a paciente, que disse morar no município de Vila Rica, estava na cidade de Primavera do Leste há dias
“visitando uma amiga (sic)”,
o que denota que sua eventual soltura, não assegurará o melhor interesse de seu filho.

Há que se registrar ainda a grande quantidade de droga apreendida – 1 kg de cocaína –, bem como indicativos de que referido entorpecente pertencia à facção criminosa denominada Comando Vermelho, situação de extrema gravidade que, por certo, justifica o indeferimento do benefício postulado.

Nesse sentido, já decidiu esta egrégia Corte:

“Conquanto o impetrante tenha trazido à baila documentação comprovando ser a paciente genitora de 02 (duas) crianças menores de 12 anos, não consta na prova pré-constituída qualquer elemento probatório apto a indicar que os cuidados da segregada são imprescindíveis à sua prole, tampouco que os menores não estejam sob a tutela de outro familiar, a impedir a concessão da benesse à favorecida nessa ordem; até mesmo porque a custódia em domicílio visa a proteção integral da(s) criança(s), não sendo admitida como forma de garantir à mãe envolvida com a criminalidade uma espécie de imunidade prisional, tal como aparentemente se busca na hipótese versanda
”

(N.U 1010517-35.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, DJE 11.8.2021).

“Apresenta-se impertinente o pedido de prisão domiciliar sustentado em argumento vago, não comprovado nos autos, da imprescindibilidade da paciente para atender às necessidades dos filhos menores”
(N.U 1003214-33.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, DJE 23.3.2022).

“É inviável a conversão da prisão cautelar da paciente pelas medidas menos gravosas relacionadas no art. 319 do Código de Processo Penal ou em prisão domiciliar porquanto ficou demonstrado que medidas dessa espécie lhe foram anteriormente concedidas e se mostraram inaptas a fazer cessar a reiteração da prática delitiva, com descumprimento, por parte dela, das condições da liberdade provisória. Além disso, não existe nestes autos um elemento sequer que demonstre que a criança convivia com ela quando foi presa ou que, atualmente, esteja desassistida ou em situação de risco, daí por que o caso em tela revela a circunstância excepcionalíssima a que aludiu o Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus Coletivo n. 143.641-SP
(N.U 1000292-19.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/03/2022, DJE 26.3.2022).

Assim, observa-se que os elementos colhidos até o presente momento legitimam a segregação cautelar da paciente, não havendo falar em constrangimento ilegal, diante da não demonstração de que é imprescindível aos cuidados de seu filho e de sua suposta colaboração com organização criminosa.

Por todo o exposto, conheço do
habeas corpus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, em consonância com o parecer Ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022